Tribunal: TJBA
Processo: 8004996-34.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004996-34.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORMACY METODIO MARTINS

Advogado(s)
:
JULLIANA SANTOS CORREIA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVADA A AVERBAÇÃO E O CRÉDITO DO VALOR NÃO SOLICITADO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSÁRIA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado não contratado.

II. Questão em discussão:
Se a fraude restou comprovada; Se a regularidade do contrato restou comprovada. Se configurados os danos morais e materiais.

III. Razões de decidir:
Réu Apelado que não se desincumbe de seu ônus probatório, sequer solicita produção de prova pericial grafotécnica. Autora Apelante que demonstra a verossimilhança de suas alegações vide registro do boletim de ocorrência, extrato do INSS evidenciando a averbação indevida, crédito não solicitado é reconhecido pela Autora Recorrente, que desde o início se dispõe a devolver, inconsistências nos dados pessoais da acionante vide contrato apresentado pelo Réu. Dano moral configurado arbitrado R$ 5.000,00. Dano material não evidenciado, diante da ausência de provas dos efetivos descontos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido. Pedido procedente em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004996-34.2021.8.05.0201
, em que figuram como Apelante NORMACY METODIO MARTINS e como Apelado BANCO FICSA S/A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça